Tribunal: TJBA
Processo: 8001442-57.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001442-57.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: IRANILSON FREITAS DA SILVA

Advogado(s)
:
RICARDO VINICIUS CAMPELO DE SA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. INTERRUPÇÃO IMOTIVADA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÁREA RURAL. DEMORA SUPERIOR A 35 TRINTA E CINCO) HORAS PARA RELIGAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE 04 (QUATRO) HORAS PREVISTO NA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 1.000/2021. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrentes de interrupção imotivada no fornecimento de energia elétrica, em unidade consumidora situada em área rural, por período superior a 35 horas.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar: (i) se houve interrupção indevida e demora injustificada no restabelecimento do fornecimento de energia elétrica; (ii) se restam presentes os requisitos para a responsabilização civil da concessionária por danos morais.

III. Razões de decidir

3. Tratando-se de suspensão imotivada — não decorrente de inadimplemento — aplica-se o prazo de 4 horas para religação, previsto no art. 362, I, § 1º da Resolução ANEEL nº 1.000/2021.
4. A demora superior a 35 horas caracteriza falha na prestação do serviço, gerando responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do art. 37, § 6º da Constituição Federal.
5. A interrupção prolongada e injustificada do fornecimento de energia elétrica configura dano moral indenizável, independentemente de prova de prejuízo concreto.
6. O valor de R$ 10.000,00 é adequado às circunstâncias do caso, observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido.
Tese de julgamento:
"1. A interrupção imotivada no fornecimento de energia elétrica em área rural por período superior a 35 horas configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais, com fundamento na responsabilidade objetiva do prestador."
"2. Em casos de suspensão indevida do fornecimento, aplica-se o prazo de 4 horas para religação, nos termos da Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 362, I, § 1º."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 6º, VI, e 14; CPC, art. 85, § 2º; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 362, I, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.199.715/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 13.12.2011; TJBA, Apelação Cível nº 8002287-48.2020.8.05.0000, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, Segunda Câmara Cível, j. 17.08.2022.

Vistos, relatados e discutidos o recurso de apelação nº
8001442-57.2024.8.05.0146
, oriundo da comarca de
Juazeiro - Ba
,

em que figuram, como apelante,
IRANILSON FREITAS DA SILVA
, e, como apelad
a
,
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e, no mérito,
DAR PROVIMENTO
à apelação, pelas razões contidas no voto condutor.